Tribunal: TJPA
Processo: 0818609-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818609-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON DA PAIXAO CARDOSO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO AUTÔNOMO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, por entender que a aprovação no ENEM, desacompanhada de conclusão formal do ensino médio, não gera direito à remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial no ENEM/2023, por apenado que estudou de forma autônoma, autoriza a concessão de remição proporcional da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal admite a remição de pena por estudo, inclusive por iniciativa própria, desde que comprovado o aproveitamento educacional.

4. A Resolução nº 391/2021 do CNJ admite remição proporcional da pena pela aprovação, ainda que parcial, no ENEM, com base em 50% da carga horária do nível de ensino correspondente.

5. Reconhecido o direito do agravante à remição de 20 dias de pena, por ter alcançado aprovação em uma das áreas do conhecimento avaliadas no ENEM/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação parcial no ENEM, por apenado que estudou de forma autônoma, autoriza a remição proporcional da pena, conforme o art. 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do CNJ. 2. A comprovação de aproveitamento mínimo em uma das áreas do ENEM confere direito à remição de 20 dias de pena.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126 e 127; Resolução CNJ nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.595/RJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 05/11/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dou provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto
EDILSON DA PAIXÃO CARDOSO,
irresignado com decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA (SEQ. 217.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000039-88.2022.8.14.0401, indeferiu pedido de remição de pena por estudo, pleiteado em face de aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023, sob fundamento de que a mera aprovação no ENEM, sem efetiva conclusão do Ensino Médio, não gera direito à remição de pena.

Em
razões de agravo
(ID 23073632), pugna a defesa pela reforma da decisão, sob a alegativa de que a aprovação no ENEM autoriza a remição de pena por estudo, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento de sua condenação.

Afirma que o benefício deve ser aplicado considerando que o reeducando demonstrou aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, nos termos do que estabelece o art. 126, da LEP e a Resolução n.º 391 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse cenário, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, para que o apenado tenha direito à remição de sua pena, diante de sua aprovação no ENEM.

Em
contrarrazões
(ID 23073635), a defesa manifesta-se pelo provimento do recurso, sob alegativa de que
“o requisito para obtenção da remição é a APROVAÇÃO nos exames do ENCCEJA e ENEM e não a conclusão do nível de ensino”
.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, à ID 23073637, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução,
“posto que não consta nos autos nenhuma comprovação da aprovação, não havendo comprovação de que o requisito legal, relativo à carga horária, foi obedecido.”

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA (SEQ. 217.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000039-88.2022.8.14.0401, indeferiu pedido de remição de pena por estudo, pleiteado em face de aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2023, sob fundamento de que a mera aprovação no ENEM, sem efetiva conclusão do Ensino Médio, não gera direito à remição de pena.

A controvérsia reside na possibilidade de remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no ENEM por parte de apenado que realizou os estudos por conta própria.

Conforme Declaração n.º 3204/2024, de SEQ. 189.1, o sentenciado realizou a prova do ENEM/2023, todavia, o referido documento não faz menção à conclusão do ensino médio.

Em seu entendimento, concluiu o Juízo agravado que o elemento atrativo do benefício da remição é a conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de maneira que não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM.

Com efeito, o instituto da remição da pena tem como finalidade precípua incentivar o apenado a participar de atividades educativas ou laborais, promovendo, assim, sua reinserção social de forma progressiva e digna.

Nos termos dos artigos 126 a 130 da Lei de Execução Penal, é garantido ao condenado em regime fechado ou semiaberto o direito de abreviar o tempo de cumprimento da pena mediante estudo ou trabalho, desde que atendidas determinadas condições legais. Especificamente quanto ao estudo, a cada 12h (doze horas) de atividades educacionais, divididas em pelo menos 03 (três) dias, o apenado pode remir um dia de sua pena. Ressalte-se que tais atividades podem ser presenciais ou desenvolvidas por ensino a distância, desde que sejam devidamente reconhecidas pelas autoridades competentes. Adicionalmente, a legislação prevê acréscimo de 1/3 (um terço) do tempo remido se, durante o cumprimento da pena, houver efetiva conclusão de nível de ensino.

É certo, também, que a LEP não trata de forma expressa sobre a possibilidade de remição da pena com base na simples aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, por quem estuda por conta própria, fora do sistema formal de ensino da unidade prisional. Entretanto, visando preencher essa omissão e valorizar o esforço individual do apenado, o Conselho Nacional de Justiça editou normas orientativas, recomendando que seja considerada, para fins de remição, a aprovação nesses exames nacionais, mesmo nos casos em que o ensino foi realizado por iniciativa própria do reeducando.

Urge consignar que o Ministério da Educação, através da Portaria n. 468/2017, de 28/04/2014 (DOU de 29/04/2014, nº 80, Seção 1, pág. 40),
retirou a função certificadora do ensino médio do ENEM a partir do ano de 2017.

A
Resolução do 391 do CNJ
- a qual foi editada em 10 de outubro de 2021 e
regulamenta a remição por estudo por conta própria
-
reiterou a possibilidade de remição de pena apenas pela aprovação no ENEM
, estabelecendo que, nas hipóteses de estudo autônomo, com aprovação no ENEM ou exames equivalentes, deve-se considerar 50% da carga horária prevista para o respectivo nível educacional – no caso do ensino médio, 1.200 horas – como base de cálculo para remição, aplicando-se ainda o adicional de 1/3 (um terço) caso haja conclusão integral do nível de ensino.

Na hipótese, observa-se que, nos termos do artigo 1º, incisos III e IV, da Portaria INEP nº 179/2014, o candidato do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM que tiver interesse em obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender alguns requisitos, entre eles, o de
"atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame" (inciso III) e o de "atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação"
(inciso IV).

Da análise da documentação extraída do SEEU (SEQ. 189-1), verifica-se que, embora o reeducando não tenha obtido a pontuação mínima exigida em todas as áreas do exame, logrou êxito em pelo menos uma delas, atingindo 516.3 pontos em Ciências Humanas e suas Tecnologias. Embora essa nota não lhe confira certificação completa do Ensino Médio, configura aproveitamento escolar relevante.

Diante disso, considerando a função social e pedagógica da remição da pena, e reconhecendo o esforço do apenado em se dedicar aos estudos, mesmo que de maneira autônoma, é admissível, à luz do art. 126 da LEP e das diretrizes estabelecidas pelo CNJ, a concessão proporcional do benefício.

Assim, tomando como base a carga horária de 1.200 horas para o ensino médio e aplicando-se o critério de um dia remido a cada 12 horas de estudo, chega-se ao total de 100 (cem) dias possíveis, a serem proporcionalmente atribuídos conforme o número de áreas aprovadas no exame (cinco áreas no total). Como o agravante obteve aprovação em uma delas, tem direito à remição de 20 dias de pena.

Nessa linha de intelecção:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO MÉDIO NO SISTEMA CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes.

2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.

3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.

4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.

Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.

5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.

Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023; AgRg no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

AgRg no HC n. 928.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no REsp n. 2.070.298/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 792.658/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

Precedentes da Sexta Turma: AgRg no AREsp n. 2.577.595/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024; AgRg no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.

Precedente da Terceira Seção: EREsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023.

6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.

Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da LEP.

8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias).

Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.

9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018.

(STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 115/STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.

2. Na espécie, a decisão de inadmissão do recurso especial assentou o óbice da Súmula n. 115/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater referido fundamento, limitando-se a trazer aos autos procurações e substabelecimentos de poderes.

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM confere ao reeducando o direito de remição equitativa da pena em expiação, mesmo que já tenha concluído o segundo grau quando do ingresso do sistema penitenciário.

5. Ainda conforme a dicção desta Corte Superior, a aprovação do reeducando, quando parcial, ensejará o desconto de 20 (vinte) dias de pena por disciplina em que logrou aprovação, totalizando 100 (cem) dias remidos em caso de aprovação nas cinco áreas do conhecimento avaliadas no certame em questão.

6. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer o direito do reeducando de remir sua pena na proporção de 20 (vinte) dias por área de conhecimento em que logrou aprovação nos ENEM/2018 e ENEM/2019, ficando à cargo do Juízo das execuções penais proceder a totalização das horas remidas, nos termos desta decisão.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.595/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.).”

Também nessa linha de intelecção, já se posicionou esta Corte de Justiça, em decisão, inclusive, de minha relatoria, veja-se:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. ART. 126 DA LEP E RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2. A aprovação do paciente/apenado, ainda que parcial, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, para que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém CONCEDIDA DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800422-38.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/02/2024).”

Portanto, entendo que deve ser reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer o direito do apenado à remição sua pena, com fundamento na aprovação parcial no ENEM por estudo realizado por conta própria.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito ao apenado de 20 (vinte) dias de
REMIÇÃO
de pena, em virtude de aprovação parcial no ENEM/2023, com a subsequente atualização dos cálculos de sua pena.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025